Tribunal: TJBA
Processo: 8018867-21.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8018867-21.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno REQUERENTE: MUNICIPIO DE SANTANA Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NEGATIVA DE CREDENCIAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR PARA CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A BAHIATURSA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS JUNTO À UNIÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. VALOR DA CAUSA QUE DEVE OBSERVAR O PROVEITO ECONÔMICO OBJETO DA DEMANDA, NO CASO, EQUIVALENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE PRETENDE SE HABILITAR. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. NATUREZA CULTURAL DAS FESTAS JUNINAS. AÇÃO SOCIAL. EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 25, § 3º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM CUSTAS. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da desobrigação do ente municipal de apresentar certidões negativas junto aos órgãos estaduais e federais para a celebração de convênio de cooperação técnica para viabilização do “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2022”. 2. Inicialmente, não merece acolhimento a impugnação ao valor da causa manejada pelo Estado da Bahia vez que, ainda que se trate de ação ordinária que visa obrigação de fazer/não fazer, esta deve corresponder ao proveito econômico a ser auferido com a eventual procedência do pedido inicial que, no caso dos autos, possui valor corresponde ao convênio que busca firmar como consequência dos efeitos advindos da demanda. 3. Segundo entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP REsp 1.372.942/AL, "A ação social a que se refere mencionada lei é referente às ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto)". 4. Desta forma, configurada a exceção relacionada a ações de assistência social, prevista no art. 25, §3º, da Lei Complementar 101/2000, posto que relativa à preservação cultural dos festejos juninos para a população baiana. Precedentes. 5. Condenação do réu ao pagamento de honorários, no importe de 10% sobre o valor da causa, sem custas diante da isenção que goza o ente estatal. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018867-21.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do relator.